Tribunal: TJSP
Processo: 0000069-51.2018.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Furto privilegiado tentado – Sentença condenatória - Recurso defensivo pleiteando absolvição por ausência de indícios de autoria – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos das testemunhas que foram prestados de forma segura - Negativa de autoria do réu que não se sustenta – Condenação que se impõe - Recurso ministerial para que, em vez da substituição

Ementa:
Apelação – Furto privilegiado tentado – Sentença condenatória - Recurso defensivo pleiteando absolvição por ausência de indícios de autoria – Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos das testemunhas que foram prestados de forma segura - Negativa de autoria do réu que não se sustenta – Condenação que se impõe - Recurso ministerial para que, em vez da substituição da pena privativa de liberdade por multa, seja aplicada pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária – Admissibilidade – Malgrado a multa e a prestação pecuniária tenham em comum o perfil pecuniário, não se confundem – Naturezas jurídicas distintas – Dosimetria de pena – Primeira fase - Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes – Terceira fase – Pena reduzida em 2/3 diante do privilégio descrito no artigo 155, §2o do CP por se tratar de objeto de pequeno valor (R$ 50,00 reais) – Pena novamente reduzida em 1/3 uma vez que o crime se deu na forma tentada, de maneira que o agente já tinha percorrido quase todo o iter criminis, resultando em 2 meses, 20 dias de reclusão e 02 dias-multa - Regime aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por uma única restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, solução inclusive mais condizente com a súmula 171 do STJ – Apelo ministerial PROVIDO. Defensivo, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000069-51.2018.8.26.0600, da Comarca de Lins, em que é apelante/apelado GREISSON
LEANDRO ALVES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo. Lado outro, DERAM PROVIMENTO ao apelo
ministerial para, mantida a condenação do réu Greisson Leandro Alves - como incurso no
crime previsto artigo 155, caput, § 2o, c.c. art.14, II, ambos do CP, às penas de 2 meses, 20
dias de reclusão e 02 dias-multa, fixado o unitário no mínimo legal, no regime aberto –
substituir-se a pena privativa de liberdade por uma única restritiva de direitos, consistente
na prestação pecuniária no valor de um salário. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-51.2018.8.26.0600 -Voto no 1.734
2
Apelação Criminal no 0000069-51.2018.8.26.0600
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo/ Greisson Leandro Alves
Apelado: Greisson Leandro Alves / Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lins/SP
Juiz: Luciano Brunetto Beltran
Voto no 1.734
Apelação Furto privilegiado tentado Sentença condenatória -
Recurso defensivo pleiteando absolvição por ausência de indícios
de autoria
Impossibilidade - Autoria e materialidade
comprovadas - Depoimentos das testemunhas que foram prestados
de forma segura - Negativa de autoria do réu que não se sustenta
Condenação que se impõe - Recurso ministerial para que, em vez
da substituição da pena privativa de liberdade por multa, seja
aplicada pena restritiva de direitos consistente em prestação
pecuniária Admissibilidade Malgrado a multa e a prestação
pecuniária tenham em comum o perfil pecuniário, não se
confundem Naturezas jurídicas distintas Dosimetria de pena
Primeira fase - Pena-base fixada no mínimo legal Segunda fase
Ausentes agravantes ou atenuantes
Terceira fase
Pena
reduzida em 2/3 diante do privilégio descrito no artigo 155, §2o do
CP por se tratar de objeto de pequeno valor (R$ 50,00 reais)
Pena novamente reduzida em 1/3 uma vez que o crime se deu na
forma tentada, de maneira que o agente já tinha percorrido quase
todo o iter criminis, resultando em 2 meses, 20 dias de reclusão e
02 dias-multa - Regime aberto - Substituição da pena privativa de
liberdade por uma única restritiva de direitos, consistente na
prestação pecuniária, solução inclusive mais condizente com a
súmula 171 do STJ Apelo ministerial PROVIDO. Defensivo,
DESPROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 175/179 acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente a ação penal para condenar o apelante nas sanções do
artigo 155, caput, § 2o, c.c. art.14, II, ambos do CP, a 2 meses e 20 dias de reclusão, mais
2 dias-multa, no mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por outra multa, igual à
aplicada, e que com ela conviverá, totalizando 4 dias-multa.
De um lado, o Ministério Público do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-51.2018.8.26.0600 -Voto no 1.734
3
por meio de sua promotora oficiante, interpôs recurso de apelação (fls. 185/188). A
irresignação ministerial se dá porque o juízo de primeiro grau substituiu a pena privativa de
liberdade por pena de multa, o que não se acosta a nenhuma previsão legal. Dessa forma,
requer a reforma da decisão para que em vez de multa, seja aplicada a pena restritiva de
direitos definida no art. 43, inciso I, do Diploma Penal, qual seja, a prestação pecuniária a
ser fixada no limite legal entre 1 e 360 salários mínimos nacionais vigentes, conforme
preconiza o §1o, do art. 45, do Código Penal.
Por outro lado, Greisson Leandro Alves, representado por
seu Defensor, também interpôs recurso de apelação (fls. 197/202). Pleiteia a absolvição nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela falta de provas quanto à
autoria do crime.
Contrarrazões de apelação da Defesa as fls. 206/209
pleiteando o não provimento do recurso ministerial.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público as fls.
212/216 requerendo o não acolhimento do recurso de apelação defensivo, mantendo-se a r.
sentença, com as ressalvas contidas nas razões recursais do Ministério Público.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 224/226. De um
lado, opina pelo provimento do recurso ministerial e, do outro, pelo desprovimento do
recuso defensivo. Pondera que, de acordo com a pacífica jurisprudência mencionada pela
zelosa Promotoria de Justiça, é incabível a substituição da sanção privativa de liberdade
por multa quando aplicada outra multa de forma cumulativa.
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no 772/17,
não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que no dia 18 de maio de 2018, por
volta de 16h40min, na Rua Coelho Neto, no 469, no Bairro São João, na comarca de Lins,
o acusado tentou subtrair, para si, mediante escalada, coisa alheia móvel, consistente em
cabos de rede telefônica, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais) por metro (fls. 11),
pertencentes à Telefônica Brasil SA, só não consumando o delito por circunstâncias alheias
à sua vontade.
Segundo consta, o sentenciado decidiu subtrair cabos da
rede telefônica e, para isso, subiu em uma árvore.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-51.2018.8.26.0600 -Voto no 1.734
4
Ocorre que policiais militares realizavam patrulhamento
pelo local quando avistaram o senteciado, que tinha acabado de cair de referida árvore,
motivo pelo qual optaram pela abordagem.
No local da queda de Greisson, os agentes da lei
constataram que o cabo telefônico estava rompido e próximo dali havia uma folha de serra
manual.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e
apreensão (fls. 11), auto de avaliação (fls. 12) e laudo pericial (fls. 85/89), bem como da
prova oral colhida aos autos.
A autoria também.
Ricardo Felex dos Santos e Daniel Peixoto, policiais
militares, na fase inquisitorial, afirmaram que estava em patrulhamento quando avistaram
um indivíduo que havia acabado de cair de uma árvore, sendo que optaram pela
abordagem. Indagado, o sentenciado disse primeiro que estava andando de bicicleta e que
caiu, motivo pelo qual estaria ralado. Mais tarde, o réu deu outra versão, dizendo que
havia caído da árvore do fundo de sua casa. No local onde Greisson havia caído,
constataram que o cabo da rede telefônica estava rompido e próximo ao local onde o réu
estava encontraram uma folha de serra manual. Indagado, o réu negou estar tentando
furtar os cabos. Em juízo, o policial Ricardo ratificou o depoimento, acrescentando que o
réu já era conhecido nos meios policiais por furto de fios, inclusive no mesmo local. O réu
estava sentado em uma cadeira, que fica em frente à sua residência e a árvore ficava do
outro lado da rua. Já o policial Daniel, em juízo, declarou que não se recordava dos fatos,
mas confirmava a assinatura aposta às fls. 04 como sendo sua, bem como ratificava as
declarações prestadas na referida ocasião (mídia digital/SAJ).
Carlos Augusto da Silva Grivol, na fase inquisitorial,
afirmou que trabalha na empresa Vivo, como técnico de instalação. No dia dos fatos,
policiais militares mantiveram contato com ele para lhe solicitar que constatasse o
rompimento de um cabo telefônico e, de fato, o alarme de rompimento de cabo havia
acabado de disparar. Então, rumou até o local dos fatos e constatou o rompimento do cabo
(fls. 05). Em juízo, manteve a versão, declarando que, no dia dos fatos, houve um disparo
de alarme. Declarou também que, em dia anterior (dia 30/04) o réu já tinha praticado um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-51.2018.8.26.0600 -Voto no 1.734
5
furto no mesmo local (mídia digital SAJ/carta precatória).
O réu, na fase inquisitorial, limitou-se a declarar que não
praticou o crime que lhe estava sendo imputado (fls. 06). Em juízo, negou os fatos
narrados na inicial. Afirmou que não caiu da árvore e que no dia se dirigiu ao lixão para
trabalhar quando sofreu uma queda.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar
ou civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e
se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Alias,esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na
tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou
responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas
dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, restou evidenciada a vontade livre e
consciente na prática delitiva, nos moldes do disposto no art. 155, caput, § 2o, c.c. art. 14,
II, ambos do CP.
Como bem decidido pelo n. Magistrado: “As testemunhas
de acusação foram categóricas ao afirmarem que avistaram o réu assim que ele caiu da
árvore, utilizada para alcançar justamente o cabo da rede telefônica que foi rompido.
Isso foi confirmado pelo representante da vítima, uma vez que no local o sistema
operacional acusou tal ocorrência, pois o alarme foi acionado. Além disso, foi
encontrada bem próximo ao local uma serra manual utilizada para a efetivação do
rompimento da rede telefônica. Desta forma, o conjunto probatório amealhado aos autos
se mostrou robusto o suficiente para imputar ao réu a prática do delito em debate.”
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence de que o sentenciado recorrente (e recorrido) cometeu o crime pelo qual
se viu condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a
autoria resultantes da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos formal e
material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem
qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-51.2018.8.26.0600 -Voto no 1.734
6
cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com
a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça
Quanto à dosimetria da pena, assiste razão o n.
Representante do parquet, fazendo-se necessário reparo.
Na primeira fase, o d. Magistrado considerou as
condições do artigo 59 do Código Penal favoráveis ao réu, fixando a pena base no
mínimo legal, resultando em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, não há hipóteses de agravantes ou
atenuantes.
Já na terceira fase da dosimetria penal, verificando a
incidência do privilégio descrito no artigo 155, §2o do Código Penal, haja vista de tratar
de objeto de pequeno valor, conforme se vê no auto de avaliação de fls. 12 - R$50,00, a
pena foi reduzida acertadamente em 2/3, perfazendo 04 meses e 03 dias-multa.
Por fim, há a causa de diminuição de pena do artigo 14,
inciso II do Código Penal, uma vez que o crime se deu na forma tentada. Reputo razoável a
diminuição de 1/3 nesta fase da dosimetria, uma vez que, conforme descrito, o agente já
tinha percorrido quase todo o iter criminis, só não se consumando porque os agentes da lei
o abordaram no momento em que pulava da árvore.
A reprimenda perfaz 2 meses, 20 dias de reclusão e 02
dias-multa.
Correta a imposição do regime aberto, haja vista o
montante de pena e as circunstâncias favoráveis já destacadas. Porém, a substituição da
pena privativa de liberdade por simples multa não merece subsistir.
Tendo o legislador optado por cumular à pena privativa
de liberdade uma pena de multa, é de se concluir que não quiz que fosse imposta ao
condenado somente multa, o que acabaria ocorrendo caso substituída também a primeira
por multa, de modo que, no aspecto fica acolhido o recurso ministerial para que a pena
privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos na modalidade de
prestação pecuniária de um salário mínimo a ser destinado a entidade pública ou
beneficente de escolha do juízo da execução criminal.
Tal solução é mais condizente com a súmula 171 do
STJ, que embora se refira mais precisamente à legislação especial, funda-se em razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-51.2018.8.26.0600 -Voto no 1.734
7
que aqui também se aplicam (as acima expostas).
E malgrado a multa e a prestação pecuniária tenham em
comum o perfil pecuniário, não se confundem. A prestação pecuniária tem natureza
jurídica de pena restritiva de direitos, a qual se destina à vítima do crime, ao dependentes
ou entidade pública ou privada com destinação social1. Já na pena de multa, o valor
arrecadado vai para o Fundo Penitenciário (art. 49, caput, do CP). Ademais, caso
descumprida injustificadamente a prestação pecunária, por se tratar de pena restritiva de
direitos, será reconvertida em privativa de liberdade (art. 44, §4o do Código Penal), o
que não ocorre com a multa, a qual, caso inadimplida, não pode ser convertida em outra
espécie pois se trata de dívida de valor.2
Assim já decidiu o e. Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE
TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONVERSÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS
PARA
DISCUTIR
QUESTÕES
RELATIVAS
À
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA (CP, ART. 43, I, C/C ART. 45, § 1o).
INEXISTÊNCIA,
NO
CASO,
DE
RISCO
À
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE.
QUANTUM
FIXADO
POR
MEIO
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E
PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ORDEM
DENEGADA.
1. Conforme jurisprudência do STF, é viável a
utilização do habeas corpus para discutir questões
relacionadas à pena pecuniária estabelecida em
1 Código Penal, art. 45, § 1o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes
ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário
mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual
condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
2 Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e
será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que
concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000069-51.2018.8.26.0600 -Voto no 1.734
8
substituição à reprimenda corporal (CP, art. 43, I,
c/c art. 45, § 1o), porquanto, diferentemente da pena
de multa, que possui natureza jurídica distinta,
aquela pode ser revertida em pena privativa de
liberdade, caso descumprida injustificadamente pelo
condenado (CP, art. 44, § 4o). Precedentes. (STF, 2a
Turma, Min. Rel. Teori Vazascki, HC 122563/MG, j.
02.09.2014)
O valor do dia-multa, à míngua de maiores informações,
fica como posto, no mínimo (1/30 do salário mínimo da época do fato).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo. Lado outro, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo ministerial para, mantida a
condenação do réu Greisson Leandro Alves - como incurso no crime previsto artigo 155,
caput, § 2o, c.c. art.14, II, ambos do CP, às penas de 2 meses, 20 dias de reclusão e 02 dias-
multa, fixado o unitário no mínimo legal, no regime aberto substituir-se a pena privativa
de liberdade por uma única restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no
valor de um salário.
XISTO RANGEL
RELATOR